Tribunal: TJSP
Processo: 1004858-25.2019.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse – CDHU- Inadimplemento incontroverso - Hipótese de transferência da posse imobiliária sem prévia anuência da alienante - Descumprimento da avença suficiente a autorizar a rescisão do contrato e a reintegração da recorrida na posse do imóvel - Validade da cláusula que veda a cessão do imóvel sem anuência da

Ementa:
Compromisso de compra e venda – Ação de rescisão contratual c.c. reintegração de posse – CDHU- Inadimplemento incontroverso - Hipótese de transferência da posse imobiliária sem prévia anuência da alienante - Descumprimento da avença suficiente a autorizar a rescisão do contrato e a reintegração da recorrida na posse do imóvel - Validade da cláusula que veda a cessão do imóvel sem anuência da CDHU já reconhecida em precedentes da Câmara - Imóvel de natureza pública e destinação social, relacionado a programa habitacional. - Descabida a pretensão de que se determine à CDHU a renegociação do contrato com a recorrente - Não pode o Judiciário compelir a parte contrária a aceitar proposta de acordo, matéria ínsita à manifestação de vontade própria da recorrida. – Perdimento das parcelas pagas ante o período de ocupação gratuita, que perdurou desde 2006 - Recurso desprovido.